Tribunal: TJDFT
Processo: 0744730-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MAIOR DE IDADE. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE DO PAI. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. No âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, o Plano de Seguridade Social está disciplinado pela Lei no 8.112/1990, aplicável por força da CF, art. 21, XIV.
3. Segundo o art. 217 da Lei no 8.112/1990, é beneficiário o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: a) o menor de 21 (vinte e um) anos; b) o inválido (incluído pela Lei no 13.135/2015); c) que tenha deficiência intelectual ou mental.
4. Aperda da condição de dependente ocorrerá nas seguintes hipóteses (art. 222 da Lei no 8.112/1990): (a) o implemento de 21 (vinte e um) anos de idade; (b) a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos previstos na legislação.
5. A comprovação de que o transtorno do espectro autista reduz a capacidade laborativa do autor, aliada à sua dependência econômica, torna devida a inclusão como dependente do pai para fins previdenciários.
6. A legislação prevê a possibilidade de convocação para avaliação pela Administração Pública dos beneficiários de pensão motivada por invalidez, incapacidade ou deficiência (Lei no 8.112/1990, art. 222, § 1o).
7. É devida a inclusão como dependente enquanto durar a interdição.
8. Preliminar rejeitada. Remessa necessária recebida e parcialmente provida. Recurso voluntário conhecido e não provido.